Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-82.2023.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800270-82.2023.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HORUS. SISTEMA GRATUITO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL COMO FORMA DE REGULARIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANEIRA MAIS EFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da remessa necessária e manter a sentença reexaminada
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de
sentença proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/Pa, nos autos de
Ação Civil Pública
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra
o MUNICÍPIO DE CAPANEMA,
objetivando que o município de Capanema promova a implantação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na rede pública municipal, do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS),

Em síntese, na inicial, o Ministério Público narrou que o Município de Capanema não havia implantado o Sistema Nacional de Gestão farmacêutica (Hórus), motivo pelo qual instaurou o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº000263-029/2023, a partir da constatação do retardamento do município de Capanema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde em implementar o sistema Hórus na rede pública para gerenciar o fluxo dos medicamentos.

Informa que foi realizada inspeção na Unidade do CAF de Capanema, no dia 07.06.2022 - ID: 22984303/4, na oportunidade verificou-se a necessidade de ajustar a parte de controle de aquisição e dispensação de medicamentos, que vem sendo realizada de forma rústica, manualmente, dificultando o efetivo controle do estoque.

Relatou que por meio do Of.140/2022-MP/3PJCAP – ID: 22985070/1, de 08.06.2022, requisitou-se informações à Secretaria Municipal de Saúde, sobre as providências que estão sendo tomadas para melhorar o sistema informatizado de controle de aquisição e dispensação de medicamento, no prazo de 10 (dez) dias, porém passados mais de sete meses, a Secretaria Municipal de Saúde não apresentou resposta ou qualquer justificativa, demonstrando o desinteresse em adotar as providências cabíveis.

Em inspeção na unidade de saúde, a Promotora de Justiça foi recebida pela farmacêutica Marilda Pinto de Souza e constatou que a metodologia de compra, armazenamento e distribuição dos medicamentos ainda era feita de forma manual, em que pese o Ministério da Saúde ter disponibilizado programa voltado para essa finalidade, conhecido como HORUS.

Por essas razões requereu a tutela antecipada para que o Requerido promova a implantação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na rede pública municipal, do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), com a ratificação no julgamento do mérito.

Conforme certificado nos autos, o Município de Capanema foi regularmente intimado, mas não ofereceu contestação.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE CAPANEMA à obrigação de fazer consistente na implementação, na rede de saúde pública municipal, do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), disponibilizado, gratuitamente, pelo Ministério da Saúde, a fim de que o processo de levantamento da demanda, seleção, planejamento, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque, distribuição e dispensação de medicamentos pela Secretaria da Saúde ocorra por meio de instrumento gerencial consistente e eficiente que permita o acompanhamento e evolução dos estoques, no prazo de 30 dias, sob pena de multa por dia de descumprimento no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitados a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ausente recurso voluntário conforme certidão Id nº 17321412, subiram os autos por força da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de opinar nos autos, por entender desnecessária sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando ao reexame da sentença.

Não vislumbro motivos para reforma da sentença reexaminada, devidamente fundamentada no art. 196 da CF/88:

Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A fim de atingir esses objetivos, qualificar a gestão da Assistência Farmacêutica nas três esferas do SUS, e contribuir para a ampliação do acesso aos medicamentos e da atenção à saúde prestada à população, o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/SECTICS/MS) desenvolveu o HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.

O Hórus é um sistema nacional de gestão da assistência farmacêutica de acesso on-line implementado pelo
Ministério da Saúde do Brasil
, que permite o controle e distribuição dos
medicamentos
disponíveis no
Sistema Único de Saúde
. O objetivo é possibilitar o registro dos medicamentos que o paciente utiliza, facilitando o gerenciamento eletrônico de estoque, datas de validade, rastreio e controle fármaco-epidemiológico dos medicamentos dispensados. (fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3rus_(sistema_de_gest%C3%A3o)

Assim, ao verificar a ineficiência do Município de Capanema na administração da distribuição dos medicamentos necessários ao atendimento da população, o Ministério Público identificou que o Município não havia adotado o sistema implementado pelo Ministério de Saúde, de forma gratuita aos entes federativos.

Restou assim, demonstrado que o Município não estava utilizando de ferramenta essencial para dar cumprimento à assistência farmacêutica no plano municipal, com a adoção de um sistema de controle fidedigno, que não permita alterações por meio de rasuras, com a identificação por meio de CPF ou matrícula funcional, do servidor responsável, indicação da nota fiscal de entrada do produto e do receituário médico de saída.

Saliente-se que o sistema é disponibilizado de forma gratuita pelo Ministério da Saúde, não podendo se alegado a reserva do possível e falta de disponibilidade orçamentária pelo ente público.

Assim, correta a sentença reexaminada que determinou a imediata implementação pelo Município de Capanema, do Sistema Hórus, para fins de melhor atender a população do município.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INDETERMINAÇÃO DO PEDIDO DA INICIAL E INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO.
MÉRITO. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS – SISTEMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL
DE REGULARIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EM TODAS AS UNIDADES QUE PROMOVEM A SUA DISPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00037314220188250053, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS – SISTEMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – MEDIDA LIMINAR PARA REGULARIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA MUNICIPALIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL
– PRAZO – DEFERIMENTO DA DILAÇÃO PARA 180 DIAS – ASTREINTES PROPORCIONAIS E MANTIDAS – 'DECISUM' REFORMADO PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 201800828858 Nº único: 0009034-02.2018.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 12/03/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA,
em todos os seus termos.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/08/2024